Tribunal: TJSP
Processo: 0004646-77.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PRELIMINAR – NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO da decisão judicial. Inocorrência. Ato que tomou por base os elementos trazidos na apuração administrativa.
FALTA GRAVE – Desobediência e subversão à ordem e à disciplina – Art. 50, incisos IV – Provas suficientes – Declarações claras e seguras dos agentes penitenciários – Desclassificação - Descabimento – Comportamento que se encaixa

Ementa:

PRELIMINAR – NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO da decisão judicial. Inocorrência. Ato que tomou por base os elementos trazidos na apuração administrativa.
FALTA GRAVE – Desobediência e subversão à ordem e à disciplina – Art. 50, incisos IV – Provas suficientes – Declarações claras e seguras dos agentes penitenciários – Desclassificação - Descabimento – Comportamento que se encaixa à literalidade da lei – Não interrupção dos lapsos para progressão e diminuição da fração de perda dos dias remidos – Descabimento - Agravo desprovido.